Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-77.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007627-77.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS COSTA SILVA - CPF: 617.272.371-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.973.841-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 941.032.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DANO NÃO COMPROVADO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NARRATIVA DA VÍTIMA – CONTATO COM A FAMÍLIA - CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO - JULGADO DO TJMT – AMEAÇA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA- SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ARESTO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO NA DENÚNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - REDUÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

“
Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.
” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015)

A ameaça indireta se configura quando perpetrada contra pessoas próximas à vítima devido a laços familiares, amorosos e/ou de amizade, consoante lição doutrinária (Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado - 2013) e julgado do c. TJDF:
“A conduta do agente de ameaçar matar [...] as pessoas que ela ama, causando-lhe temor e tirando sua tranquilidade, caracteriza o crime de ameaça.”
(Acórdão 1347760)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1007627-77.2022.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: LUIZ CARLOS COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS COSTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1007627-77.2022.8.11.0004), que o condenou por descumprimento de medida protetiva e ameaça a 3 (três) meses de detenção e 1 (um) mês de detenção, respectivamente, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147 do CP - (ID 161871367).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a indenização em favor da vítima deveria ser afastada por ausência provas do suposto dano e da sua hipossuficiência.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, afastada a indenização ou
“a fixação de montante não superior a R$ 1.000,00”.

Prequestiona
“os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 156, 158 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59, 61, II, “f” e 147 do Código Penal, artigos 5o, III e 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(ID 161871379).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161871384).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, à pena 03 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva e 01 mês pelo crime de ameaça, em regime aberto, bem como a valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização à vítima – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante, arguindo, para tanto, ausências de provas a sustentar o édito condenatório bem como atipicidade do crime de ameaça. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização devido à vítima – Pleitos parcialmente procedentes – Absolvição – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Afastamento da indenização – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ – Necessidade de redimensionamento do quantum fixado – Pelo parcial provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 166097655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 15 de agosto de 2022, por volta de 10h13min, nesta cidade, o denunciado Luiz Carlos Costa Silva, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Alessandra Cristiane dos Santos, bem como a ameaçou, através de terceira pessoa, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência LUIZ CARLOS COSTA SILVA, pela prática do delito descrito no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, e art. 147, caput, na forma do art. 69, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, todos do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 161871328)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante oralmente, em audiência instrutória e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
, dando-o como incurso nas penas do artigo 24 – A da lei n° 11.340 e artigo 147 do Código Penal.

Os crimes imputados possuem as seguintes tipificações:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no
mínimo legal
, ou seja, em 03 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva e 01 mês pelo crime de ameaça.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” e a atenuante da confissão, mantenho a pena no mínimo legal.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em em 03 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva e 01 mês pelo crime de ameaça.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 149814233)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alessandra Cristiane dos Santos, vítima (ID 161871272), e LUIZ CARLOS COSTA SILVA, o apelante (ID 149814194).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Alessandra Cristiane dos Santos, do informante Adriel Oliveira dos Santos, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 161871368).

Dito isso, vejamos.

Em 12.8.2022, foram deferidas as medidas protetivas em favor de Alessandra Cristiane dos Santos [
“1)Suspensão/restrição da posse/porte de armas, com comunicação ao órgão competente ou oficial superior, conforme o caso; 2) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 3)Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; 4)Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 5)Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 6)Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 7)Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 8)Determino ainda que seja oficiada a
Patrulha Rede de Frente
para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente. 9)Comparecimento obrigatório do agressor por 8 sessões, ao Grupo Reflexivo para Homens (GRH) desta comarca, devendo comparecer ao fórum de Barra do Garças/MT para apresentação e instrução no prazo de 48 horas da ciência da presente decisão.”
], sendo o apelante intimado, pessoalmente, no mesmo dia, conforme se extrai da certidão elaborada pela oficial de Justiça Katia Socorro Viana Queiroz Maciel (PJE N.U 1006965-16.2022.8.11.0004).

Ocorre que as declarações da vítima Alessandra Cristiane dos Santos, nas duas fases da persecução penal, são coesas no sentido de que o apelante enviou mensagens, via aplicativo (
whatsapp
), para sua tia
“ODETE”
em 13.8.2022, bem como para Adriel de Oliveira dos Santos, descumprindo, assim, a medida protetiva anteriormente imposta de
“proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação”
(PJE N.U 1006965-16.2022.8.11.0004).

Esse relato da vítima está corroborado pelo informante Adriel de Oliveira dos Santos, em Juízo.

O apelante mesmo intimado das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor de Alessandra Cristiane dos Santos encaminhou mensagens à família da vítima, apenas 3 (três) dias após a sua intimação, resultando caracterizado o delito imputado.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Portanto, impõe-se manter a condenação do apelante pelo descumprimento de medidas protetivas.

Em relação ao crime de ameaça, Alessandra Cristiane dos Santos [vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente as ameaças proferidas pelo apelante [
"se eu voltar lá, novamente eu vou matar a mãe dela aquela velha desgraçada, aquela miserável”
], por pensar que a mãe da vítima seria o motivo da separação (IDs 161871272/161871368).

As declarações da vítima estão em consonância com o depoimento de Adriel de Oliveira dos Santos, em Juízo, de que o apelante afirmou que
“aquela velha é um problema [...] que ele ia matar aquela velha”
(Relatório de Mídias - ID 161871368).

A ameaça indireta se configura quando perpetrada contra pessoas próximas à vítima devido a laços familiares, amorosos e/ou de amizade, consoante lição doutrinária (Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado - 2013) e julgado do c. TJDF:
“A conduta do agente de ameaçar matar [...] as pessoas que ela ama, causando-lhe temor e tirando sua tranquilidade, caracteriza o crime de ameaça.”
(Acórdão 1347760, 07005996220208070021, Relator: Des. Jair Soares, 23.6.2021
.
)

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.12.2018).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 161871328).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Todavia, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 161871273), declarou ser eletricista, estar desempregado, não possuir bens móveis e/ou imóveis, nem depósito em bancos, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Neste contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023